Tribunal: TJPA
Processo: 0048029-50.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0048029-50.2016.8.14.0133

APELANTE: MICHAEL KILDERE MACHADO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00480295020168140133

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MICHAEL KILDERE MACHADO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO:

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PENA MANTIDA.

O laudo do IML atesta que a morte da vítima resultou de hemorragia interna decorrente de lesão de órgãos torácicos por arma branca. Não foi detectada presença de espermatozóides, o que não comprova a ausência de prática de ato libidinoso, eis que nem sempre tal delito deixa vestígios. Não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos. Recurso improvido. Pena mantida. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00480295020168140133

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MICHAEL KILDERE MACHADO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO:

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por MICHAEL KILDERE MACHADO DA SILVA, em face de decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV e V, c/c 217-A, ambos do CP. Após a decisão do Conselho de Sentença, o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba fixou-lhe a pena de 32 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que:
“(...) a criança Arthur Moraes Sousa encontrava-se desaparecido de modo que a polícia passou a diligenciar no sentido de encontrá-lo a partir do dia 23.01.2016. As diligências foram realizadas às proximidades da residência da criança (11 anos) e em locais indicados pelos seus familiares. Foram realizadas buscas nos dias 24 e 25 subsequentes ao desaparecimento da criança. No dia 26.01.2016, a polícia obteve a informação de que um corpo havia sido encontrado em uma área de mata localizado na Rua João Batista, final do Conjunto Almir Gabriel, Bairro Parque Verde, Marituba/PA. O corpo foi identificado pela polícia como sendo o da criança outrora desaparecido conforme Relatório de Levantamento de Local de Crime e Diligências Preliminares constantes às fls. 38/41. Às proximidades do local onde o corpo foi encontrado, os investigadores da polícia obtiveram a informação de que o autor do crime seria o nacional chamado João, caseiro de um dos imóveis da localidade. (...) por intermédio das diligências realizadas próximo ao local indicado, os policiais obtiveram informação de que o autor do crime na realidade seria Michael Kildare Machado da Silva, o qual é filho do nacional de prenome João. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 15 de fevereiro de 2016, ID-7671002.

Aduz o Apelante que o Conselho de Sentença o condenou sem que fossem produzidas, em plenário, provas cabais e idôneas a sustentar uma sentença condenatória. Requer um novo julgamento, eis que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Alega que a exasperação da pena acima do mínimo legal padece de fundamentação idônea, razão pela qual pretende sua redução.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7671045.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 04/08/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00480295020168140133

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MICHAEL KILDERE MACHADO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO:

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por MICHAEL KILDERE MACHADO DA SILVA em face de decisão proferida pelo Conselho de Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV e V, e 217-A, ambos do CP. Após a decisão do Conselho de Sentença, o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba fixou-lhe a pena de 32 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado.

Aduz o Apelante que o Conselho de Sentença o condenou sem que fossem produzidas, em plenário, provas cabais e idôneas a sustentar uma sentença condenatória. Requer um novo julgamento, eis que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Alega que a exasperação da pena acima do mínimo legal padece de fundamentação idônea, razão pela qual pretende sua redução.

A materialidade e autoria dos delitos restaram amplamente comprovadas nos autos, diante do laudo pericial e dos depoimentos das testemunhas e confissão do réu em sede policial.

O réu, perante a autoridade policial, confessou que estuprou a criança, a matou e depois escondeu o corpo; que conhecia a vítima há três meses, eis que eram vizinhos; que conduziu a vítima até o terreno atrás do cemitério Max Domini e lá manteve relações sexuais, desferindo três facadas na vítima, uma no coração e duas no pescoço; que quando saiu de sua residência já estava com a faca utilizada no crime. (ID-7671124)

O laudo do IML atesta que a morte da vítima resultou de hemorragia interna decorrente de lesão de órgãos torácicos por arma branca. Não foi detectada presença de espermatozóides, o que não comprova a ausência de prática de ato libidinoso, eis que nem sempre tal delito deixa vestígios.

A testemunha, policial SALES, afirmou que: “(...)
participou das investigações que encontraram o corpo no mato próximo ao Max Domini; que chegaram até o João, caseiro de um tereno próximo; que receberam informação de que o João e o filho dele estariam envolvidos no fato; que João falou que tinha um filho que já havia se envolvido em crime de estupro; que a casa dele ficava bem próximo ao local do fato; que o réu se mostrou nervoso com a presença dos policiais e resolveu falar o que tinha acontecido; que relatou com detalhes o ocorrido; que ele disse que cometeu o fato, levando a criança até o mato prometendo pipas; que manteve relações sexuais e resolveu após mata-lo; que ele disse que jogou a faca que posteriormente foi encontrada no mato
; (...).”

A testemunha policial PIMENTEL afirmou que: “(...)
realizou diligências para a busca do caseiro João, por determinação da delegada; que o João os levou até a casa de seu filho; que ao fazerem perguntas ele confessou o crime e mencionou o local; que confessou que estuprou a criança e desferiu três facadas; que mostrou o local onde estaria o corpo e a faca;
(...).”

A testemunha policial civil, investigador MARCO ANTÔNIO afirmou que: “(...) colheram informações no local do cemitério Max Domini e que chegaram até o caseiro João; que este apontou seu filho Michael; que foram até ele que ficou espantado pensando que seu pai havia sido preso e acabou confessando o crime; (...).”

Diante de tais declarações, não há que se falar em ausência de provas da autoria delitiva. Ressalto que a
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão do réu de negativa de autoria. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano.

Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária a prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. 2. A tese de legítima defesa apresentada em Plenário e acolhida pelos Jurados não é inverossímil em relação ao contexto em que se encontrava o acusado, pois não se pode dizer com absoluta certeza que o réu não estava em situação de legítima defesa.
3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução. Ademais, a decisão do Júri é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que inocorreu aqui
.

Por fim, a cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”, o que não encontra respaldo nos presentes autos.

Desta forma, mantenho a decisão que condenou o recorrente como incursos nas penas dos arts. 121, § 2º, IV e V, c/c 217-A, ambos do CP e afasto sua pretensão absolutória.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

DO CRIME DO ART. 121, § 2º, IV e V DO CP

Tenho que a culpabilidade

demonstra que o réu agiu com frieza e ousadia, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, eis que já conhecia a vítima que era seu vizinho e assim conseguiu atrair a criança até o terreno onde praticou o abuso sexual e ceifou sua vida. Mantenho como circunstância desfavorável.

A conduta social deve ser mantida como desfavorável eis que o réu não era bem visto na comunidade onde vivia. Ademais, a conduta social se refere ao comportamento da pessoa no mundo exterior em que habita, logo, mantenho-a como circunstância desfavorável, eis que o réu se envolvia em delitos sexuais e consumo de drogas, conforme ele mesmo afirmou em sede policial. Ressalto que a conduta social espelha em que medida o agente é digno de maior ou menor censura, ou de que modo o delito se inseriu no contexto de sua vida, ou constituiu um fato alheio e isolado.

As circunstâncias do crime revelam que o réu estava armado quando atraiu a criança para o local do crime, demonstrando com isso sua perversidade e agressividade, bem como a premeditação do delito. Sendo assim, as circunstâncias são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva. Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima e a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso. Mantenho-a como circunstância negativa.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras diante da inexistência de elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Mantenho, portanto, a pena base em 18 anos e 9 meses de reclusão.

Ausentes atenuantes, causas de aumento e de diminuição da pena. Mantenho a agravante do art. 61, II, h, do CP, eis que foi cometido contra criança de apenas 11 anos de idade na época do fato. Sendo assim, mantenho a elevação da pena em 1/6, totalizando 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão.

DO CRIME DO ART. 217-A DO CP

Tenho que a culpabilidade

demonstra que o réu agiu com frieza e ousadia, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, eis que já conhecia a vítima que era seu vizinho e assim conseguiu atraí-lo até o terreno onde praticou o abuso sexual e ceifou sua vida. Mantenho como circunstância desfavorável.

A conduta social deve ser mantida como desfavorável, eis que o réu não era bem visto na comunidade onde vivia. Ademais, a conduta social se refere ao comportamento da pessoa no mundo exterior em que habita, logo, mantenho-a como circunstância desfavorável, eis que o réu se envolvia em delitos sexuais e consumo de drogas, conforme ele mesmo afirmou em sede policial. Ressalto que a conduta social espelha em que medida o agente é digno de maior ou menor censura, ou de que modo o delito se inseriu no contexto de sua vida, ou constituiu um fato alheio e isolado.

As circunstâncias do crime revelam que o réu estava armado quando atraiu a criança para o local do crime, demonstrando com isso sua perversidade e agressividade, bem como a premeditação do delito. Sendo assim, as circunstâncias são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva. Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima e a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso. Mantenho-a como circunstância negativa.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras diante da inexistência de elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Mantenho, portanto, a pena base em 10 anos, 7 meses e 15 dias.

Inexistem agravante e atenuantes ou causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que permanece a pena base como definitiva.

Presente o concurso material de crimes e a somatória das penas impostas ao réu, totalizando 32 anos e 6 meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 19/09/2022